Tribunal: TJSP
Processo: 2235625-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento provisório de sentença – Decisão agravada determinou o cancelamento do incidente, ante a pendência do julgamento do recurso de apelação interposto pelo agravante. Irresignação – Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões sob o fundamento de que o agravo de instrumento é incabível na espécie. - Inadmissibilidade – Com efeito,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento provisório de sentença – Decisão agravada determinou o cancelamento do incidente, ante a pendência do julgamento do recurso de apelação interposto pelo agravante. Irresignação – Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões sob o fundamento de que o agravo de instrumento é incabível na espécie. - Inadmissibilidade – Com efeito, a decisão recorrida apenas deixou de conhecer o incidente. Trata-se de decisão interlocutória, que reclama o recurso de agravo de instrumento. Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta C. Câmara. Preliminar rejeitada. – Mérito – Parte agravada, vencida na ação de conhecimento, não interpôs recurso de apelação – Apelo foi interposto pela parte autora, ora agravante, que buscou a majoração da condenação – Como não houve recurso da parte agravada, vencida na ação de conhecimento, não há que se cogitar de risco de dano grave ou de difícil reparação caso o cumprimento provisório da r. sentença tenha prosseguimento no tocante ao montante incontroverso. Em outras palavras, óbice algum há no prosseguimento do cumprimento de sentença, relativamente à parte incontroversa do decisum, na medida em que o apelo interposto, se provido, ensejará apenas a majoração da condenação a favor da parte agravante. De fato, eventual modificação da sentença apenas acarretará a majoração do montante da condenação e não sua redução, ante a observância do princípio da non reformatio in pejus. Recurso provido com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2235625-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LEOPOLDO ELIZIÁRIO DOMINGUES, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO
EIDE.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235625-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 2/10
COMARCA: São Paulo – F. Central – 23a Vara Cível
AGTE.: Leopoldo Eliziário Domingues
AGDO.: Condomínio Edifício Eide
JUIZ: Guilherme Silveira Teixeira
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9175
EMENTA: Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento
provisório de sentença
Decisão agravada determinou o
cancelamento do incidente, ante a pendência do julgamento do
recurso de apelação interposto pelo agravante. Irresignação
Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em
contrarrazões sob o fundamento de que o agravo de
instrumento é incabível na espécie. - Inadmissibilidade Com
efeito, a decisão recorrida apenas deixou de conhecer o
incidente. Trata-se de decisão interlocutória, que reclama o
recurso
de
agravo
de
instrumento.
Precedentes
jurisprudenciais, inclusive desta C. Câmara. Preliminar
rejeitada.
Mérito
Parte agravada, vencida na ação de
conhecimento, não interpôs recurso de apelação Apelo foi
interposto pela parte autora, ora agravante, que buscou a
majoração da condenação Como não houve recurso da parte
agravada, vencida na ação de conhecimento, não há que se
cogitar de risco de dano grave ou de difícil reparação caso o
cumprimento provisório da r. sentença tenha prosseguimento
no tocante ao montante incontroverso. Em outras palavras,
óbice algum há no prosseguimento do cumprimento de
sentença, relativamente à parte incontroversa do decisum, na
medida em que o apelo interposto, se provido, ensejará apenas
a majoração da condenação a favor da parte agravante. De fato,
eventual modificação da sentença apenas acarretará a
majoração do montante da condenação e não sua redução, ante
a observância do princípio da non reformatio in pejus. Recurso
provido com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leopoldo Eliziário
Domingues contra a r. decisão proferida nos autos da fase de cumprimento provisório
de sentença instaurada em face de Condomínio Edifício Eide, que determinou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235625-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 3/10
cancelamento do incidente, ante a pendência do julgamento do recurso de apelação.
A propósito, veja-se fl. 461, autos de origem.
A r. decisão foi mantida em sede de embargos declaratórios (fl. 480, autos
de origem).
Essa a razão da insurgência.
Assevera o agravante, em síntese, que a apelação é apenas do credor, pelo
que é perfeitamente possível a instauração do cumprimento de sentença.
Com efeito, inexiste controvérsia quanto ao que o Agravante saiu vencedor
(fl. 04).
Defende, pois, a necessidade do prosseguimento do cumprimento de
sentença da parcela incontroversa (fl. 06).
Esclarece que a apelação versa tão somente sobre a majoração da
condenação.
Outrossim, no tocante à parte agravada, a decisão proferida no processo de
conhecimento passou em julgado (fl. 06).
Discorre, no mais, sobre o artigo 995, NCPC, que, no seu entender, legitima
o provimento do recurso, invocando, ainda, a seu favor, jurisprudência desta C. 29a
Câmara (fl. 11).
Pontua, outrossim que se houver entendimento divergente da jurisprudência
elencada, necessária a instauração de IRDR, nos termos dos arts. 926/927 do CPC (fl.
30).
Pleiteia, assim, “suscitando uniformização de jurisprudência (arts. 926/927
do CPC), atual IRDR, ....seja concedida a TUTELA ANTECIPADA e ao final seja dado
PROVIMENTO AO RECURSO, para REFORMAR as rr. Decisões agravadas que
determinaram o cancelamento do incidente de Cumprimento de Sentença,
determinando-se o prosseguimento deste enquanto versa sobre parcela
INCONTROVERSA e não impugnada, pendente recurso apenas do Agravante/Credor,
por medida de Justiça” (sic - fl. 41).
Releva anotar que o agravante se opôs ao julgamento virtual.
Recurso tempestivo (fl.482, autos de origem) e preparado (fls. 43/45).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235625-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 4/10
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.
Deferido, contudo, efeito suspensivo ao recurso (fls. 1037/1040).
Contraminuta a fls. 1044/1048.
Bate-se a parte agravada pelo não conhecimento do recurso, sob o
fundamento de que a r. decisão agravada não é interlocutória, mas verdadeira sentença
terminativa, que pôs fim ao cumprimento da sentença provisória.
Afirma, também, que o “Agravante distribuiu Cumprimento de Sentença
Provisório e requereu a intimação do Agravado para pagamento do valor de
R$6.248,92. Entretanto o Agravado já havia realizado o pagamento da condenação no
importe de R$7.811,85, de forma voluntária nos autos do processo no
1095762-61.2016.8.26.0100” (sic - fl. 1046).
Bem por isso, alega que o agravante age de má-fé.
No mérito, requer o desprovimento do recurso.
O agravante manifestou-se a fls. 1050, pleiteando o levantamento de quantia
incontroversa.
Intimado, o agravado se manifestou a fl. 1056, alegando, em síntese, que
não há valores incontroversos depositados nestes autos a serem soerguidos ao
Agravante.
Por fim, a fls. 1059/1060, o agravante pleiteou a concessão de tutela
antecipada recursal, para expedição de ofício direcionado a outro juízo, de modo a
bloquear quantia lá depositada a favor do executado.
Manifestação do condomínio agravado a fls. 1546/1547, concordando
parcialmente com o pleito.
É a síntese do necessário.
1) A preliminar aventada em sede de contraminuta não prospera.
Com efeito, o recurso cabível contra a decisão que indefere o processamento
do incidente de cumprimento provisório de sentença é o agravo de instrumento.
Com efeito, não obstante o teor dos dispositivos contidos no art. 203, §1o e
§2o, do NCPC, os quais se estabelecem as diferenças básicas entre sentença e decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235625-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 5/10
interlocutória, fato é que a experiência forense dá conta da existência de situações sui
generis, que reclamam solução processual específica.
Destarte, consolidou-se o entendimento, tanto na doutrina quanto na
jurisprudência, de que a decisão terminativa que resultava no fim da relação jurídico-
processual como um todo, esgotando a jurisdição em primeira instância, desafia recuso
de apelação.
Lado outro, a decisão que não põe fim ao processo principal, mesmo que
terminativa em relação aos seus incidentes, desafia o recurso de agravo.
Como bem elucida o Em. Magistrado e Ministro Cezar Peluso, em trabalho
intitulado 'O novo regime do agravo', de autoria de Tereza Arruda Alvim Wambier,
Revista dos Tribunais, 2a ed. 1996, p. 133, “o provimento que extinga alguma ou
algumas das relações processuais, mas deixe intacto o processo respeitantemente à
outra ou às outras que subsistam, será decisão interlocutória, impugnável por via de
agravo de instrumento”.
No mesmo sentido, oportuno mencionar o quanto ponderado por Maria
Berenice Dias, in Apelação versus Agravo, p. 4, quando observa:
“Cuida-se de critério que diz mais com a localização espacial e temporal
do que com o conteúdo do decidido pelo juiz, indicativo mais seguro para a
identificação do recurso adequado, pois dispõe de referencial lógico. Quando a decisão
do juízo põe fim ao processo, o modo mais prático e até mais econômico para
buscar a reversão do que foi decidido é entranhar a irresignação nos respectivos autos,
cujo andamento cessou pela manifestação judicial. De nenhuma necessidade sua
permanência no primeiro grau, uma vez que findou sua tramitação naquela instância.
Injustificável que o processo se quede na origem e a parte, para tentar reverter a
decisão, tenha que extrair cópias, buscar certidões e formar um instrumento recursal,
isto é, reproduzir todas as peças sem que haja necessidade ou utilidade da
permanência do original no juízo recorrido. Finda a demanda, despiciendo que o
processo fique no cartório. É melhor, mais lógico, mais prático e mais econômico que a
irresignação seja entranhada em seu bojo e, depois de processado o recurso, sejam os
autos remetidos ao tribunal para julgamento”.
Mais adiante arremata, esclarecendo:
“Impositivo igual raciocínio quando a manifestação do juízo não
interrompe a tramitação da ação. A única forma de aquele que se sentir prejudicado
tentar reverter o decidido é trazer à sede revisional uma cópia do que ocorreu no
primeiro grau. Se a irresignação fosse entranhada nos mesmos autos, e pretendesse o
recorrente sua imediata revisão, tal obstaria a tramitação da ação, hipótese que se
mostra à evidência de todo desarrazoada. Como o ato do juiz não sustou o andamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235625-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 6/10
do procedimento, não deve dispor o recurso de efeito paralisante”.
In casu, a r. decisão que indeferiu o processamento do cumprimento
provisório de sentença, determinando o cancelamento da distribuição do incidente não
resultou no fim da relação jurídico-processual como um todo.
De fato, máxime considerando o caráter de acessoriedade e provisoriedade
do incidente de cumprimento provisório de sentença.
Em verdade, trata-se de mera decisão interlocutória proferida em
cumprimento de sentença, que apenas deixou de conhecer o incidente.
Portanto, o recurso cabível contra tal decisão, é o agravo de instrumento,
previsto no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015.
Destarte, à luz das citações doutrinárias e dispositivos legais acima
transcritos, inviável o processamento de apelação nos autos do incidente.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara, sob voto de minha relatoria.
Veja-se:
“Ação Monitória Sentença de procedência. Apelação Inadequação da
via eleita
Dada a correlação entre a natureza da ação monitória e ação de
conhecimento de rito sumário, não há que se falar em inadequação da via eleita,
sobretudo porque após a aposição de embargos monitórios, o feito passa a ser
processado pelo rito ordinário, cf. expressamente previsto no art. 1.102c, caput, do
então vigente CPC/1973, ampliando, com isso, a cognição, o contraditório e ampla
defesa Inépcia da inicial por falta de documento indispensável à propositura da ação
Inocorrência Réu que dispunha de todas as informações necessárias para o
exercício do contraditório e defesa ampla Pedido de compensação Para que o réu
possa deduzir pedidos contra o autor, deve ajuizar reconvenção, até mesmo porque, in
casu, o pedido de compensação traz à tona uma série de variantes e questionamentos
que reclamam cognição perfunctória, como, por exemplo, a exigibilidade integral do
pactuado mesmo sem representar o cliente até o final da demanda Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP Precedentes do
STJ. Recurso improvido. - Cumprimento provisório de sentença
Recurso de
apelação interposto nos autos do incidente de cumprimento provisório de sentença
não pode ser admitido. Com efeito, a decisão recorrida não passa de decisão
interlocutória, que apenas deixou de conhecer o incidente. - Recurso cabível contra
tal decisão é o agravo de instrumento. Afigura-se inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, tendo em conta que o equívoco incorrido pela parte, in casu, é
inescusável.
Recurso
não
conhecido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1074118-67.2013.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235625-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 7/10
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018) g.n.
No mesmo sentido:
“Cumprimento de sentença Determinação de cancelamento do incidente
formado digitalmente Julgamento da impugnação ocorrido no processo físico
Decisão corretamente fundamentada
Recurso improvido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2201770-20.2017.8.26.0000; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
23/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018).
Ante todo o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do
recurso.
2) Adentrando ao mérito, e para melhor compreensão da lide, destaco as
principais ocorrências processuais, a partir da prolação da r. sentença condenatória, que
originou o incidente de cumprimento provisório de sentença.
Confira-se, a propósito, a parte dispositiva da r. sentença (Processo no
1095762-61.2016.8.26.0100):
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento
do valor de R$ 3.658,77 (três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete
centavos), atualizada monetariamente a partir da data da propositura desta ação, e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, calculados a partir da citação.
Em vista da sucumbência mínima do autor, condeno ainda o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais, incluindo com as despesas e honorários
periciais, atualizadas desde os desembolsos, bem como honorários advocatícios que
arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
P. R. I. C" (fls. 308/310, dos autos da ação de conhecimento).
A r. sentença foi mantida em sede de embargos declaratórios (fls. 345, autos
de origem).
Ato contínuo, o condomínio réu, ora agravado, compareceu
espontaneamente àqueles autos, pleiteando o parcelamento do débito, nos termos do
artigo 916, NCPC (fl. 346, autos da ação condenatória).
E, a fls. 356/seguintes, o autor, ora agravante, protocolou recurso de
apelação, pleiteando “julgar procedente o pedido inicial, nos moldes em que proposto,
arbitrando e condenando o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios,
observado o mínimo em 10% (dez por cento) do débito existente da unidade, elevando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235625-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 8/10
se a verba sucumbencial para 20% da condenação” (fl. 407).
Antes mesmo de qualquer deliberação judicial, acerca do cabimento, ou
não, do pagamento parcelado do débito, o condomínio, ora agravado, efetuou depósitos
de quantias, nos autos da ação de conhecimento (fls. 421/423; 439; 450; 457; 461).
Distribuído o recurso de apelação a este Relator, foi determinado que se
desse ciência dos depósitos realizados a favor do autor, ora agravante (fl. 464).
Entrementes, o agravante, deu início à fase de cumprimento provisório de
sentença (cadastrado sob no 0058902-73.2019.8.26.0100), pontuando a inexistência de
recurso de apelação interposto pelo réu. Apresentou cálculo do débito no valor de R$
6.248,92.
Recebidos os autos, foi determinada a intimação do condomínio, para
pagamento da dívida, como se vê a fl. 441, dos autos do cumprimento de sentença.
O exequente, por sua vez, manifestou-se nos autos, sustentando a
impossibilidade do parcelamento do débito, nos termos do artigo 916, NCPC (fl. 444).
Pleiteou, contudo, o levantamento da quantia depositada e, assim, o prosseguimento do
cumprimento provisório de sentença, limitado à diferença, no montante de R$ 1.293,37.
Adveio, então, a r. decisão agravada, proferida nos seguintes termos:
"Melhor revendo, verifico que os autos principais estão pendentes de
julgamento da apelação em Segunda Instância. Vigendo efeito suspensivo recursal,
descabido o cumprimento provisório de sentença. Cancele-se o presente incidente” (fls.
461, autos de origem).
A r. decisão foi mantida em sede de embargos declaratórios (fl. 480, autos
de origem), nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 464/79: conheço dos embargos, porquanto tempestivos. No
mérito, rejeito-os. Inexiste omissão ou contradição a ser sanada, não carecendo a
decisão embargada de qualquer esclarecimento. No mais, tratando-se de
questionamento atinente ao mérito, deve a parte valer-se do recurso cabível. Int."
Pois bem.
Respeitado o entendimento do d. juízo a quo, o inconformismo prospera.
Com efeito, a despeito da inexistência do trânsito em julgado da r. sentença
proferida nos autos da ação de conhecimento, não há impedimento ao cumprimento
imediato de tal decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235625-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 9/10
Como visto, inexistindo recurso por parte do réu, ora agravado, a
condenação restou definida no valor da r. sentença.
Por óbvio, eventual modificação da sentença apenas acarretará a majoração
do montante da condenação e não sua redução, ante a observância do princípio da non
reformatio in pejus.
Demais disso, não há como olvidar o contido no artigo 995, NCPC, que
assim dispõe:
“Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou
decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por
decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave,
de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento
do recurso”.
In casu, como não houve recurso da parte agravada, vencida na ação de
conhecimento, não há que se cogitar de risco de dano grave ou de difícil reparação caso
o cumprimento provisório da r. sentença tenha prosseguimento.
Em outras palavras, óbice algum há no prosseguimento do cumprimento de
sentença, relativamente à parte incontroversa, na medida em que o recurso interposto, se
provido, ensejará apenas a majoração da condenação a favor da parte agravante.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
“Cumprimento sentença
execução de verba honorária fixada na r.
sentença e que é objeto de recurso de apelação interposto apenas pelo exequente, a fim
de majorar os honorários sucumbenciais trânsito em julgado da r. sentença para a
agravada impossibilidade de reformatio in pejus (redução ou revogação da verba
honorária)
execução de sentença que, por se referir exclusivamente à verba
honorária até então fixada, não é provisória, mas definitiva legitimidade concorrente
da parte e do seu advogado para a execução dos honorários advocatícios
sucumbenciais - teor da Súmula no 306 do STJ desnecessidade de intimação pessoal
da executada revel para pagamento da condenação que lhe foi imposta na r. sentença -
prazos processuais que correm independentemente de intimação na hipótese de revelia
art. 346, caput, do NCPC - decisão reformada - Recurso provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2035719-53.2016.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
20/04/2016; Data de Registro: 20/04/2016).
Por fim, os pedidos do agravante deduzidos nestes autos recursais, a fl. 1050

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235625-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 10/10
(levantamento de quantia incontroversa) e a fls. 1059/1060, deverão ser dirigidos ao d.
Juízo a quo, nos autos do incidente de cumprimento provisório de sentença.
De fato, não podendo passar sem observação que o teor de tais pretensões
extrapolam os limites de conhecimento deste recurso, na medida em que a r. decisão
agravada única e exclusivamente determinou o cancelamento da distribuição do
incidente de cumprimento provisório de sentença.
Em outras palavras, este Eg. Tribunal não pode examinar tais pedidos, sob
pena de incorrer em supressão de instância.
Nunca é demais lembrar que o recurso devolve o conhecimento de matéria
já decidida e não matéria acerca da qual não houve pronunciamento anterior em
primeiro grau de jurisdição.
Ante todo o exposto, de rigor o provimento do recurso, para reformar a r.
decisão agravada, permitindo-se o prosseguimento do cumprimento de sentença,
limitado, contudo, à parte incontroversa da dívida.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito a questão preliminar
suscitada em contrarrazões e dou provimento ao recurso, com observação.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator